Tribunal: TCU
Processo: 040.543/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor da Sra. Carla da Silva Santos e da Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - ANDEAJA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do termo de fomento descrito como "Capacitação de jovens residentes em Sergipe, beneficiários do Programa Bolsa Família, proporcionando-lhes obter a devida certificação em curso sócio profissionalizante e melhores condições de empregabilidade para inserção no mercado de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor da Sra. Carla da Silva Santos e da Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - ANDEAJA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito do Termo de Tomento (Siafi 924691), descrito como "Capacitação de jovens residentes em Sergipe, beneficiários do Programa Bolsa Família, proporcionando-lhes obter a devida certificação em curso sócio profissionalizante e melhores condições de empregabilidade para inserção no mercado de trabalho". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - Andeaja; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Carla da Silva Santos; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Carla da Silva Santos e da Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - Andeaja, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/4/2022 100.000,00 9.4. aplicar individualmente à Sra. Carla da Silva Santos e à Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - Andeaja, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.